Tribunal: STJ
Processo: 0789182-16.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227836 - MG(2024/0250361-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CARLOS MAURICIO PINHEIRO SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
ARTHUR ELIAS DE MOURA VALLE - MG163733
BRUNO MENDONCA CASTANON CONDE - MG163734
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - MG196789
AGRAVADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. -
BDMG
ADVOGADO
: SÉRGIO EDUARDO ÁVILA BATISTA - MG056674
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO
TÍTULO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso
especial e negou-lhe provimento em razão da incidência da Súmula 7 do STJ,
diante da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e
da inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; e (ii) a
execução fundada em cédulas de crédito bancário poderia prosseguir sem
comprovação da liberação dos valores contratados e sem demonstração da
liquidez do crédito, à luz dos arts. 780, 783, 798, I, “c” e “d”, e 803, III, do
CPC.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem
examina de forma fundamentada as questões relevantes para a solução da
controvérsia, ainda que a conclusão adotada seja contrária aos interesses da
parte recorrente.
4. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, nos
termos do
da
sendo suficiente, para fins de
art. 28
Lei n. 10.931/2004,
execução, a apresentação do título acompanhado de demonstrativo do débito.
5. A revisão das conclusões do tribunal de origem acerca da presença dos
requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo demanda o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56116605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 58073200-7b32-479f-8a62-9717d32bc4eb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 58073200-7b32-479f-8a62-9717d32bc4eb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227836 - MG(2024/0250361-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CARLOS MAURICIO PINHEIRO SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
ARTHUR ELIAS DE MOURA VALLE - MG163733
BRUNO MENDONCA CASTANON CONDE - MG163734
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - MG196789
AGRAVADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. -
BDMG
ADVOGADO
: SÉRGIO EDUARDO ÁVILA BATISTA - MG056674
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO
TÍTULO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso
especial e negou-lhe provimento em razão da incidência da Súmula 7 do STJ,
diante da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e
da inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; e (ii) a
execução fundada em cédulas de crédito bancário poderia prosseguir sem
comprovação da liberação dos valores contratados e sem demonstração da
liquidez do crédito, à luz dos arts. 780, 783, 798, I, “c” e “d”, e 803, III, do
CPC.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem
examina de forma fundamentada as questões relevantes para a solução da
controvérsia, ainda que a conclusão adotada seja contrária aos interesses da
parte recorrente.
4. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, nos
termos do
da
sendo suficiente, para fins de
art. 28
Lei n. 10.931/2004,
execução, a apresentação do título acompanhado de demonstrativo do débito.
5. A revisão das conclusões do tribunal de origem acerca da presença dos
requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo demanda o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55736992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: f44b4168-cf9c-4bcd-a952-16d52b21b954

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CARLOS MAURICIO
PINHEIRO SILVA contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso
especial interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim ementado (fl. 334):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO – AVAL PRESTADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ,
CERTEZA
E
EXIGIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA DOS
FATOS SOBRE OS QUAIS SE FUNDAM A
ALEGAÇÃO DEFENSIVA. A Exceção de Pré-
Executividade é um instituto doutrinário destinado a
apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e
que prescindem de dilação probatória. A Cédula de Crédito
Bancário é espécie título de crédito e, portanto, título
executivo extrajudicial, nos termos da Lei Federal no
hábil a embasar ação executiva. Atendidos os
10.931/2004,
requisitos atinentes à liquidez do crédito, na medida em
que o valor em execução e os elementos que o integram
estão devidamente delineados na Cédula de Crédito
Bancário (art. 28, §2o, I e II, da Lei Federal no 10.931/2004
), devidamente acompanhada de planilha de cálculo,
permitindo a execução pertinente e a impugnação pelos
devedores, não há falar em nulidade da execução ou vício
no título extrajudicial. Incumbe ao executado, ao opor
incidente de Exceção de Pré- Executividade, proceder à
prova pré-constituída que corrobore a veracidade das teses
suscitadas sobre vícios na exigibilidade e liquidez do título
executivo em ação executiva. Impositiva a rejeição da
Exceção de Pré-Executividade quando as alegações nela
suscitadas não são comprovadas ou estão desprovidas de
prova de plano, demandando, portanto, dilação probatória.

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial do agravante e,
na parte conhecida, negou-lhe provimento.
Nas razões do agravo interno, o agravante defende que (1) deve ser
afastada a incidência da Súmula 7 do STJ, pois a controvérsia não demandaria reexame
de provas, mas apenas revaloração jurídica das premissas fáticas já fixadas pelo Tribunal
de origem, especialmente quanto à ausência de comprovação documental da liberação
dos valores previstos nas Cédulas de Crédito Bancário; (2) o acórdão recorrido teria
violado os arts. 798, I, “c” e “d”, 803, III, 780 e 783 do CPC, ao admitir o
prosseguimento da execução sem prova da verificação das condições necessárias à
exigibilidade das obrigações e sem demonstração da liquidez do valor executado; e (3)
teria ocorrido negativa de prestação jurisdicional, em afronta aos arts. 489 e 1.022 do
Documento eletrônico VDA55736992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: f44b4168-cf9c-4bcd-a952-16d52b21b954

CPC, pois o Tribunal de origem não teria enfrentado de forma específica as omissões
apontadas nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente (fls. 479-487).

Foi apresentada contraminuta (fls. 497-501).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, negou-lhe provimento ao fundamento de que a pretensão recursal demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, bem como de que não se verificou a
alegada negativa de prestação jurisdicional.
No presente inconformismo, o agravante sustenta, em síntese, que não
haveria necessidade de reexame de provas, mas apenas de revaloração jurídica das
premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, insistindo na tese de violação dos arts.
780, 783, 798, I, “c” e “d”, e 803, III, do CPC, além de reiterar a alegação de negativa de
prestação jurisdicional, em afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Todavia, não assiste razão ao agravante.
No tocante à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, verifica-se que
o Tribunal de origem examinou de forma suficiente as questões submetidas ao seu crivo,
apresentando fundamentação adequada acerca da regularidade da execução fundada nas
cédulas de crédito bancário. O acórdão recorrido enfrentou os argumentos relativos à
suposta ausência de comprovação da liberação dos valores previstos nas cédulas, bem
como à alegada divergência entre os valores constantes na relação nominal de credores e
aqueles indicados na execução, concluindo que os elementos documentais apresentados
eram suficientes para demonstrar a constituição da dívida e a exigibilidade do crédito.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se configura
negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem aprecia, de forma
fundamentada, as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que em sentido
contrário aos interesses da parte recorrente. O inconformismo com o resultado do
julgamento não se confunde com ausência de fundamentação ou omissão apta a
Documento eletrônico VDA55736992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: f44b4168-cf9c-4bcd-a952-16d52b21b954

caracterizar violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. Nesse sentido: " Não ocorre negativa
de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma
fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de
forma contrária à pretensão da parte" (STJ - AgInt no AREsp: 1974942 RJ
Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento:
2021/0271166-9,
T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe
.
14/03/2022,
18/03/2022)
No que diz respeito à alegada violação dos arts. 780, 783, 798, I, “c” e “d”,
e 803, III, do CPC, observa-se que o Tribunal de origem concluiu, a partir da análise do
conjunto probatório dos autos, que estavam presentes os requisitos necessários ao
processamento da execução fundada nas cédulas de crédito bancário. Consignou, ainda,
que a documentação apresentada pelo exequente se mostrava suficiente para demonstrar
a constituição do débito e a exigibilidade das obrigações, afastando a tese de nulidade da
execução.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a cédula de
crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do
da
art. 28
sendo suficiente, para fins de execução, a apresentação do título
Lei 10.931/2004,
acompanhado de demonstrativo do débito. A revisão das conclusões das instâncias
ordinárias acerca da presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do
crédito demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp 1.868.532/RJ,
29/8/2024.
Nesse contexto, para acolher a pretensão recursal e reconhecer a ausência
de certeza, liquidez ou exigibilidade do crédito executado seria indispensável revisar as
premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, especialmente no que se refere à
suficiência dos documentos apresentados para demonstrar a constituição da dívida e o
implemento das condições necessárias à exigibilidade das obrigações.
Ocorre que tal providência esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, segundo a
qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. A verificação
da existência ou não de prova documental suficiente acerca da liberação dos valores
contratados, da verificação das condições previstas nas cédulas de crédito bancário e da
liquidez do montante executado demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial.
Assim, não tendo o agravante apresentado argumentos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.
Documento eletrônico VDA55736992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: f44b4168-cf9c-4bcd-a952-16d52b21b954

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55736992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: f44b4168-cf9c-4bcd-a952-16d52b21b954

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.227.836 / MG
Número Registro: 2024/0250361-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07891821620238130000
10000230789174001
10000230789174002
10000230789174003
10000230789174004 50931928920208130024 7891821620238130000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS MAURICIO PINHEIRO SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
ARTHUR ELIAS DE MOURA VALLE - MG163733
BRUNO MENDONCA CASTANON CONDE - MG163734
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - MG196789
RECORRIDO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. -
BDMG
ADVOGADO
: SÉRGIO EDUARDO ÁVILA BATISTA - MG056674
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS MAURICIO PINHEIRO SILVA
Documento eletrônico VDA56080366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:27
Código de Controle do Documento: 40a3dbb5-f931-481c-b026-59c59bc217b5

ADVOGADOS : EDUARDO MANEIRA - MG053500
ARTHUR ELIAS DE MOURA VALLE - MG163733
BRUNO MENDONCA CASTANON CONDE - MG163734
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - MG196789
AGRAVADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
ADVOGADO
: SÉRGIO EDUARDO ÁVILA BATISTA - MG056674
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:27
Código de Controle do Documento: 40a3dbb5-f931-481c-b026-59c59bc217b5